Tribunal: TJSP
Processo: 1014716-35.2024.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador junto à indústria automobilística – LER/DORT em membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo, compensando-se eventuais valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Caso em que, para fins de atualização monetária, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador junto à indústria automobilística – LER/DORT em membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo, compensando-se eventuais valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo do autor desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.